Tribunal: STF
Processo: ARE 1543985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir: 



    “PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DEEXPORTAÇÃO - DECRETO N° 3.658/98 - MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA- PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL E CENTRAL - MOTIVOS DESEGURANÇA NACIONAL - LEGALIDADE. 1. O Decreto n° 3.658/2000, ao majorar a alíquota do imposto de exportação de 30% para 150% atendeu o limite previsto no parágrafo único do Decreto-lei n° 1.578/77, de aumento da alíquota em até cinco vezes, no máximo. 



    2. O Decreto também foi devidamente motivado, atendendo, assim ao princípio da motivação dos atos administrativos, ainda que, na hipótese, não relacionados com objetivos de politica cambial e comércio exterior, porém tendo em vista o caráter extrafiscal de política de segurança nacional. 



    3. O motivo passa a determinar e justificar a realização do ato, não cabendo ao Poder Judiciário proceder a um juízo de valor, mas tão somente reconhecer a existência de tal motivo e sua vinculação a ele, o que condiz com o exame de sua legalidade.”



    Os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, incisos I e III, a, da Constituição Federal. (eDOC 11, p. 75-224)



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da majoração da alíquota do imposto de exportação em virtude da alegada violação aos princípios da irretroatividade e legalidade. Nesse sentido, assevera que a exportação praticada pela Recorrente já estava acabada quando do advento do Decreto n° 3.658/2000, pendendo apenas de remessa dos bens exportados, de modo que o negócio jurídico foi celebrado considerando-se a alíquota de 30% e, quando de sua consumação (remessa dos bens), foi exigida uma alíquota de 150%.



    No tocante à alegada ofensa ao princípio da legalidade, busca demonstrar que a motivação que ensejou a majoração de alíquotas promovida pelo Decreto n° 3.658/00 é incompatível com o caso em questão. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, em relação à aplicação retroativa da alíquota majorada do imposto de exportação, no julgamento dos embargos declaratórios, o Colegiado a quo consignou o seguinte (eDOC 23, p. 4):



    “O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador asaída destes do território nacional" (artigo 23 do Código Tributário Nacional). 



    No caso concreto, a impetrante impugna a incidência da alíquota majorada com relação a contratos datados de 6 e 17 de outubro e 10 de novembro de 2000, sendo que a entrega dos bens deveria ocorrer até 28 de novembro de2000 (tis. 53/62). 



    O Decreto n°. 3.658/2000 determinou a majoração da alíquota nas exportações realizadas a partir de sua vigência, em 13 de novembro de 2000. 



    Ou seja, no momento programado para a saída das mercadorias - 28 de novembro de 2000, segundo a prova pré -constituída -, a alíquota majorada já estava vigente. 



    A incidência é regular.” (Grifei)



    Observo, desse modo, que o entendimento do acórdão recorrido esta em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se consolidou no sentido de que o fato gerador do imposto de exportação se verifica com o registro da exportação, não sendo suficiente o registro de venda. Confiram-se: 



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. AÇÚCAR. RESOLUÇÕES N.°S 2.112/94 E 2.136/94, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. A Medida Provisória n.° 655 de 14 de outubro de 1994, convertida, após sucessivas reedições, na Lei n.º 9.019/95, teve o efeito de revogar, a partir de sua edição -- na conformidade da jurisprudência pacífica do STF --, o § 3.° do art. 1.° do DL n.° 1.578/77, que autorizava o Poder Executivo a relacionar os produtos sujeitos ao imposto em apreço, generalizando, por esse modo, a incidência do tributo, salvo hipótese prevista na Constituição (inciso II do § 3.° do art. 153). Regulamentando a norma do § 1.° do art. 1.° do referido DL n.° 1.578/77, estabeleceu o Decreto n.° 660/92 equiparação entre a guia de exportação e o registro informatizado da exportação no SISCOMEX (§ 1.° do art. 6.°), para efeito de identificação do fato gerador. No presente caso, os registros de exportação foram realizados em fevereiro e abril/95, posteriormente, portanto, à edição da MP n.° 655/94 e da Resolução n.° 2.136/94, do BACEN, que fixou a alíquota do IE em 2% para açúcares de cana, não havendo espaço para falar-se em incidência retroativa da lei tributária. Registre-se, por fim, ser irrelevante que, no caso, a venda do açúcar houvesse sido registrada no SISCOMEX antes da edição da MP 655/94, já que não se trata de ato equiparado à guia de exportação, para o efeito acima mencionado. O acórdão recorrido, dissentindo do entendimento exposto, não pode subsistir. Recurso conhecido e provido.” (RE 235.858, Rel. Min. Ilmar Galvão)  



    “Tributário. Exportação de açúcar. Imposto de exportação. Fato gerador: registro no sistema integrado de comércio exterior - SISCOMEX. Ocorrência antes da edição das resoluções 2.112/94 e 2.136/94, que majoraram a alíquota do referido tributo. Impossível a retroatividade dessas normas para atingir as operações de exportação já registradas, sob pena de ofensa ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI da Constituição). Precedente da Turma. Recurso extraordinário provido.” (RE 223.796, Relª. Minª Ellen Gracie)



    Ademais, verifica-se que a aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie a Súmula 636 do STF, que assim dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Por fim, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem - tanto em relação ao momento da incidência do fato gerador do imposto de exportação quanto no tocante à inaplicabilidade da motivação expressa pelo Decreto 3.658/00 ao caso em questão, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente